Tribunal: TJSP
Processo: 2035656-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. Prevalência do livre convencimento do magistrado atuante na origem para decidir acerca das provas que julgar necessárias para o deslinde do feito. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.